Tribunal: TJSP
Processo: 1000160-48.2020.8.26.0150
Classe: Apelação / Remessa Necessária / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL APLICADA POR EMPREGO DE FOGO EM ÁREA RURAL (QUEIMA DE PALHA DE CANA DE AÇUCAR SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DE SÃO PAULO. ALINHAMENTO AO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA TURMA JULGADORA SOBRE A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INCÊNDIO DE

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL APLICADA POR EMPREGO DE FOGO EM ÁREA RURAL (QUEIMA DE PALHA DE CANA DE AÇUCAR SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DE SÃO PAULO. ALINHAMENTO AO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA TURMA JULGADORA SOBRE A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INCÊNDIO DE AUTORIA DESCONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DA APELADA. VÍCIO MOTIVACIONAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ELEVADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11, DO NCPC.
RECURSO DESPROVIDO.